Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-68.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005564-68.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE EMBARCADOR - AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PEDÁGIO AO TRANSPORTADOR – VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001 – IMPOSSIBILIDADE DE CONVENÇÃO EM SENTIDO DIVERSO – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADI 6.031 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam, tendo em vista que a reclamante é a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, conforme constou no DACTE, está legitimada a cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001.

2.

Rejeito ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a vendedora/proprietária da carga, e a cláusula FOB limita a responsabilidade do vendedor até o embarque da mercadoria, sendo responsável pelo pagamento da indenização pleiteada.

3.

O autor alega que foi contratado r foi contratado em maio de 2020 para carregar uma carga de soja nos armazéns da Filial da ré no município de Sorriso/MT e levá-la até a empresa Hidrovias do Brasil no município de Itaituba/PA.

4.

No entanto, a Ré não antecipou a totalidade do pedágio necessário a toda viagem, vez que o autor teve que pagar pedágio, no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

5.

Vejamos o disposto no art. 8° da Lei n° 10.209, de 23 de março de 2001:
“Art. 8o - Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

6.

O Recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, fazendo jus a indenização material pleiteada, na forma da lei.

7.

Ao prolatar a sentença, o magistrado pontuou que:
“
A Requerida afirma que na referida rota contratada, Sorriso/MT – Itaituba/PA, não existe qualquer praça de pedágio. No entanto, verifico que tal alegação não prospera pois há 01 praça de pedágio no trecho contratado, conforme comprovantes de pagamento de pedágio colacionados pelo autor da Concessionária Rota do Oeste BR136. Compulsando os autos verifico que o Autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.”

8.

Neste caso, verifica-se que o autor demonstrou o pagamento do pedágio no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

9.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

9. Recurso conhecido e improvido.

10.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024